Tribunal: TJMT
Processo: 1032011-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032011-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY - CPF: 381.156.700-49 (AGRAVANTE), JEFFERSON ARTHUR WERNER ACCIOLY - CPF: 026.912.520-51 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JONATAS VALVERDE ARROTEIA - CPF: 009.203.301-69 (AGRAVADO), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMBARGOS À EXEC
UÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
IMPOSSIBILIDADE
.

AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos pelos agravantes sem efeito suspensivo
. Os
recorrentes
pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos agravantes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1º).

4.
No caso, os recorrentes não demonstraram a garantia prévia do
juízo, sendo inviável a concessão do efeito suspensivo almejado.

5
.
Ademais
, não se constata a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, na medida em que a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta diante dos elementos
existentes nos autos, e as
demais
matérias defensivas demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento: “
A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano, além da garantia da execução. A ausência de quaisquer desses pressupostos impede a concessão da medida antecipatória.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 919, § 1º
,
e 300.

Jurisprudência
s
relevan
te
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no

AREsp
n. 2.521.198/SE; TJMT, N.U 0074035-89.2016.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por
JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY
e
JEFFERSON ARTHUR WERNER

ACCIOLY
,

contra
decisão proferida
pelo Juízo da 3
ª Vara
Cível

da Comarca d
e
Sinop

que, nos autos dos Embargos à Execução n.
1005703-27.2024.8.11.0015
, opostos em
desfavor
de

JONATAS VALVERDE ARROTEIA
,
indeferiu o efeito suspensivo
almejado
, dada
a inexistência de prévia garantia do juízo (id.

251488187
).

Em suas razões, os agravantes alegam ser

possível a dispensa da exigência de caução quando houver relevante fundamentação jurídica comprovando a probabilidade do direito e o risco do dano
, o que,
segundo afirmam,
restou demonstrado.

Registram
que a probabilidade do direito se consubstancia no fato de não terem sido preenchidos os
requisitos precípuos para o regular processamento da
Ação de Execução
de Título Extrajudicial n.
1028137-44.2023.8.11.0015
, contra a qual opuseram os embargos
, consignando haver
ilegitimidade passiva
de

JEFFERSON ARTHUR WERNER ACCIOLY
, a ausência de memorial de cálculo apto a embasar a execução, a inexistência de descrição da causa
debendi
do título, e
inexigibilidade da obrigação por
desacordo comercial entre as partes
.

Asseveram
a
existência
de risco de dano
pela potencialidade constritiva
d
os autos executivos ao patrimônio
de ambos
, aduzindo que p
ode
m
ser prejudicados com a penhora de outros bens e/ou direitos sem que exista a correlata e
xigibilidade do título
.

Consignam
que o prosseguimento da a
ção de
execução
lhes acarretará severos prejuízos de ordem financeira, além
daqueles
já sofr
idos pelo
bloqueio d
e sua
s contas bancárias
,
realizado
,
a seu ver,

injustamente
, e
que
não se pode exigir
a prestação de
caução para obter
a
suspensão dos autos executivos
,

na medida em que
lhes trará ainda mais
danos econômicos.

Assim,

no mérito
, postularam
a reforma d
o
decisum
, a fim de
determinar que
os Embargos à Execução
por eles opostos
sejam

recebidos com efeito suspensivo
.

O
pleito
de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido (id.
252381197
).

O
agravad
o
apresentou
sua
contraminuta
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(id.
258181676).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem,
JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY
e

JEFFERSON ARTHUR WERNER

ACCIOLY

opuseram
Embargos à Execução
,

com
p
edido de
e
feito
s
uspensivo
,

em face da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1028137-44.2023.8.11.0015
, ajuizada p
or
JONATAS VALVERDE ARROTEIA
, cujo objetivo é o recebimento da importância de
R$

87.446,07 (oitenta e sete mil
quatrocentos e

quarenta e seis reais e sete centavos)
, decorrente d
o
Instrumento Particular de Transação Extrajudicial c/c Dação em Pagamento, Confissão de
Dívida
com Garantia
,
tid
o
como inadimplid
o
.

Os devedores pugnaram pela
atribuição
de efeito suspensivo, tendo o Juízo
de primeiro grau d
eliberado a respeito nos seguintes termos:

“(...)

A atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução não se

efetiva ‘ipso facto’, de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos embargos

de devedor.
Exatamente porque tem natureza acauteladora, a imposição do efeito/carga suspensiva

aos embargos à execução exige a pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória (relevância da fundamentação, na

medida em que os fundamentos invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito

dos embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de dano grave de difícil ou

de incerta reparação, fruto do prosseguimento da ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a

existência de prévia garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução.

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e do art. 921, inciso II, ambos

do Código de Processo Civil.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, à míngua da pré-existência

de garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, com espeque no teor do

art. 919 do Código de Processo Civil,
Recebo
os embargos à execução, sem, contudo, conferir-
lhe efeito suspensivo. (
...)”
.
(id. 251492662 - pág. 102).

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual pretendem
a atribuição de
efeito suspensivo aos Embargos à Execução por eles opostos,
sob o argumento de que restaram comprovados os requisitos do
art
. 919, § 1º, do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia
recursal
na possibilidade ou não de concessão d
e
efeito suspensivo
a
os Embargos à Execução
opostos
pelos ora agravantes
, nos termos do
art
. 919, § 1º, do CPC,
o qual prevê que:

“
Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
. (
...)
”

Logo,
conclui
-se que a
concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução é medida excepcional e exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

No caso,
é incontroverso que não
houve prévia garantia do juízo

que, como dito, é
condição para o deferimento do efeito sus
pensivo nos embargos à execução
, razão pela qual inviável a concessão da medida vindicada.

A propósito:

“(...)
1
. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: “é condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes” (
REsp
1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 21/11/2019). (...)

3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução. (
...)”
.

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024)
.

Ressalte-se que não se constata, na espécie, qualquer
situação excepcional que
possa
autoriz
ar
a dispensa
garantia
, ou
que os agravantes não
possuam condiç
ões financeiras para arcar com tal encargo
.

Portanto,
ausente
requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,
impõe-se
a manutenção da decisão agravada.

Soma-se a isso o fato de que
não restou demonstrad
a,
de maneira satisfatória
,
a probabilidade do direito
invocado pelos recorrentes
,
dada a ausência de
elementos inequívocos para evidenciar a verossimilhança de suas alegações.

Por certo
, a tese de ilegitimidade passiva do agravante
JEFFERSON ARTHUR WERNER ACCIOLY

não prospera, pois o “
Instrumento Particular de Transação Extrajudicial c/c Dação em Pagamento, Confissão de Dívida com Garantia
” (id.
251492662
- págs. 37/38) prevê o pagamento com cheques e promissória em seu nome, tendo ele firmado o instrumento na condição de
confitente
.

Ainda, vale destacar que
as
demais
matérias defensivas
,
como de
incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título,
de
ausência
de descrição da causa
debendi
e
de
eventual desacordo comercial entre
os litigantes
,
demanda
m
a competente dilação probatória
,

situação
que
escapa da via estreita do presente recurso
.

Nesse sentido:

“(...)
O artigo 300, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não restando claras as provas nos autos para confirmar as alegações do Recorrente, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.
”

(
TJMT,
N.U 0074035-89.2016.8.11.0000,
Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara
d
e Direito Privado
,
j
ulgado em 18/09/2019,
p
ublicado no DJE 01/10/2019)
.

À vista disso
, tenho que o
decisum
objurgado, que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, não merece reparos, haja vista não terem sido preenchidos, cumulativamente, os
pressupostos elencados n
o
art
. 919, § 1º
,
do CPC.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY
e
JEFFERSON ARTHUR WERNER ACCIOLY
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025